Tribunal: STJ
Processo: 1083566-18.2023.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995895 - SP (2025/0268644-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: J N Q DA S
ADVOGADO
: MARCEL BRASIL DE SOUZA MOURA - SP254103
AGRAVADO
: R A F
ADVOGADA
: VANESSA GRAÇAS DE SOUSA - SP228939
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DEFEITO NA INTIMAÇÃO
NÃO COMPROVADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A comprovação de intimação regular sem oposição tempestiva afasta a alegada
nulidade do julgamento da apelação.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a45204ca-ba98-42cf-846f-80be3d72eebb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995895 - SP (2025/0268644-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: J N Q DA S
ADVOGADO
: MARCEL BRASIL DE SOUZA MOURA - SP254103
AGRAVADO
: R A F
ADVOGADA
: VANESSA GRAÇAS DE SOUSA - SP228939
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DEFEITO NA INTIMAÇÃO
NÃO COMPROVADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A comprovação de intimação regular sem oposição tempestiva afasta a alegada
nulidade do julgamento da apelação.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão singular da minha lavra
em que conheci do agravo, conheci parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, neguei provimento, pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de nulidade
do julgamento da apelação por alegada ausência de intimação para oposição ao
julgamento virtual e realização de sustentação oral, diante da comprovação de que o
causídico da agravante foi devidamente intimado e não apresentou oposição; b)
afastamento de cerceamento de defesa, ante o livre convencimento motivado do Tribunal
de origem e a suficiência da instrução com base em documentação fiscal e bancária
contemporânea aos fatos (declaração de IRPF e extratos/transferências); c) incidência da
para obstar o reexame de matéria fático-probatória quanto à existência e
Súmula 7/STJ
comprovação da dívida e à necessidade de produção das provas pericial e testemunhal.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o acórdão recorrido é omisso quanto à valoração do depoimento pessoal do
agravado, no qual teria reconhecido a inexistência de prazo para devolução do numerário
Documento eletrônico VDA53319491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 650f25ba-c702-4b48-af93-5f944880f2da

recebido de sua avó, fato relevante para caracterização de doação e consequente
descaracterização do empréstimo, configurando violação do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil.
Aduz que não pretende rediscutir matéria fática, apenas demonstrar o
cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas pericial e testemunhal requeridas
para demonstrar a natureza de doação do valor, em violação do
II, do Código de
art. 373,
Processo Civil.
Argumenta nulidade por impossibilidade de sustentação oral, invocando o
§ 2o, do Código de Processo Civil, e requer o retorno dos autos ao Tribunal de
art. 937,
origem.
Impugnação ao agravo interno às fls. 906-921.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, J. N. Q. F. ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de
união estável cumulada com partilha de bens, pleiteando o reconhecimento da união
estável com R. A. F. no período de junho de 2012 a 28 de julho de 2018, bem como a
partilha de imóvel adquirido durante a união e o arbitramento de alugueres.
A sentença (fls. 728-733) julgou parcialmente procedente o pedido,
determinando a partilha do imóvel e da dívida oriunda de empréstimo contraído para sua
aquisição.
O Tribunal de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos.
Concluiu que o imóvel foi adquirido mediante empréstimo, cuja dívida também deve ser
partilhada. Afastou, ainda, a alegação de cerceamento de defesa.
No que diz respeito ao cerceamento de defesa e à partilha da dívida, assim
entendeu o Tribunal de origem (fls. 801-805):

A prova pericial grafotécnica teria a finalidade de comprovar que o contrato de
empréstimo, juntado a fls. 258/263 não teria sido celebrado na data que dele
consta, mas posteriormente. Ocorre que nas declarações de renda da avó do
réu, incluindo aquela de 2019, relativa ao ano de 2018, consta expressamente o
empréstimo por ela feito ao neto, no valor de R$ 330.761,00, o que mostra que o
documento não foi celebrado na fase do divórcio ou posteriormente a ele,
Desnecessária a ouvida da avó, tendo em vista a
tornando a prova desnecessária.
documentação mencionada. (...)
A autora alega que se deve partilhar o imóvel mas não a dívida referente a ele.
Ora, a apelante postula a meação do imóvel, mas não do valor que foi utilizado para
a sua aquisição, o que não se admite. Na própria declaração de renda da avó do
réu consta o valor que foi emprestado, para a aquisição do imóvel. A autora
não pode ficar com a metade do imóvel, se para adquiri-lo foi necessária a
obtenção de empréstimo, comprovado documentalmente. Vê-se dos
Documento eletrônico VDA53319491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 650f25ba-c702-4b48-af93-5f944880f2da

documentos de fls. 256/257 que foi transferido o valor do empréstimo da conta
da avó do requerido para sua conta, e posteriormente da conta deste para a
conta da construtora.
Ainda, verifica-se de fl. 270 que consta do IRPF de sua avó que o empréstimo foi
realizado para a aquisição do referido imóvel, portanto, de rigor o reconhecimento da
aquisição do bem de forma onerosa, restando à autora a partilha de tal dívida
também. A autora, tendo adquirido o respectivo imóvel conjuntamente com o
requerido, portanto, também terá de partilhar a dívida, pois reconhecida a união
estável havida neste período.

De início, verifico que a parte agravante não comprovou a alegada nulidade do
julgamento da apelação, em razão de suposta ausência de intimação para oposição ao
julgamento virtual e realização de sustentação oral, ao passo que o agravado, em
contrarrazões ao recurso especial, comprovou que o causídico da agravante foi
devidamente intimado para apresentar a referida oposição, mas não o fez. Desse modo,
não há falar em nulidade.
No que diz respeito ao aventado cerceamento de defesa, de fato, em regra, as
partes possuem direito à produção de provas, ao contraditório e à ampla defesa. Como
todo direito, contudo, também esses direitos não são irrestritos ou infinitos. A
Constituição e a lei infraconstitucional, por exemplo, trazem algumas balizas que limitam
esses direitos, assim como o traz o disposto no
do CPC.
art. 371
Por isso, não há que se cogitar em cerceamento de defesa no caso, tendo em
vista que está na livre discricionariedade do magistrado decidir pela sua produção,
necessidade ou não, desde que fundamentado e demonstrado que o feito se encontrava
suficientemente instruído – como o foi na situação presente.
Em específico, o Tribunal de origem foi expresso ao atestar que as provas não
produzidas não teriam o condão de afastar o conteúdo da declaração de imposto de
renda da avó do agravado, segundo o qual se extraía a existência do empréstimo para a
aquisição do imóvel pelo casal.
Assim, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no que se
refere à existência e comprovação da dívida adquirida pelo ex-casal, demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7/STJ.
Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir
em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas
provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no
Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
Dje de
.
12/6/2012,
27/6/2012)
Documento eletrônico VDA53319491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 650f25ba-c702-4b48-af93-5f944880f2da

Dessa forma, reputo fundamentadas as conclusões impugnadas, devendo ser
destacado que não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em
detrimento de outra, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos,
ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:01
Código de Controle do Documento: 650f25ba-c702-4b48-af93-5f944880f2da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.995.895 / SP
Número Registro: 2025/0268644-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10835661820238260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J N Q DA S
ADVOGADO : MARCEL BRASIL DE SOUZA MOURA - SP254103
AGRAVADO
: R A F
ADVOGADA
: VANESSA GRAÇAS DE SOUSA - SP228939
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J N Q DA S
ADVOGADO : MARCEL BRASIL DE SOUZA MOURA - SP254103
AGRAVADO
: R A F
ADVOGADA
: VANESSA GRAÇAS DE SOUSA - SP228939
TERMO
Documento eletrônico VDA54011866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:06
Código de Controle do Documento: fadaa212-1598-4a25-9c5d-492d3523183f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:27:06
Código de Controle do Documento: fadaa212-1598-4a25-9c5d-492d3523183f